Tribunal: TCU
Processo: 027.028/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em acompanhamento da tomada de contas final da concessão do Porto de Imbituba/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes autos, em que é apreciado pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1351/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo redator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta decisão ao Ministério de Portos e Aeroportos, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e à Companhia Docas de Imbituba; e 9.3. arquivar o processo.